Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-68.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000719-68.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELCIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA, LUCAS ALVES RODRIGUES

APELADO: SILVANIA RODRIGUES SILVA e outros

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, FIXANDO OS ALIMENTOS NO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu a pagar alimentos à sua filha menor, no valor de 30% do salário mínimo vigente à época do pagamento.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o percentual fixado na sentença está de acordo com o que determina o art. 1.694, § 1º do Código Civil.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A
situação de desemprego não é causa que por si só leve à redução dos alimentos fixados.

4. A jurisprudência pacificou o entendimento de que os alimentos devem ser fixados de forma a garantir o mínimo existencial do alimentando, o que, em regra, corresponde a 30% do salário mínimo.

3.
Os alimentos devem ser fixados de forma a garantir o mínimo existencial da alimentanda, razão pela qual a sentença deve ser mantida no percentual ali arbitrado.

4. O nascimento de outros filhos não é fundamento apto, por si só, a ensejar a redução dos alimentos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000719-68.2023.8.05.0018
, em que figuram como apelante HELCIO DA SILVA SANTOS e como apelada SILVANIA RODRIGUES SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01